Tribunal: TJDFT
Processo: 0750865-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0750865-19.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO J. SAFRA S.A Agravado(s) RIDNER LOPES FERNANDES Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco J. Safra S.A. contra decisão (ID 21802068) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo submetida ao rito do Decreto n. 911/1969, deferiu “liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado nas mãos do depositário fiel”, ressalvando que, “Caso o automóvel não seja localizado, intime-se a parte autora para indicar, de forma precisa, o local onde o bem poderá ser apreendido, advertindo-a de que, se o paradeiro do bem for desconhecido, deverá requerer a imediata conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69”. Em suas razões recursais (ID 21802067), o agravante sustenta, em suma, que “para se promover a apreensão do veículo, e por se tratar de bem móvel torna-se impossível exigir que o credor fiduciário precise a exata localização do bem”. Anota que “não há óbice quanto a comprovação da localização do veículo, pois inexiste previsão legal que condicione a consecução da liminar e a expedição de novo mandado à comprovação cabal da localização do bem alienado”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Pontua que “a possibilidade de converter a busca e apreensão em ação executiva, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, foi dada em faculdade exclusiva do credor”. Requer, ao fim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para “que seja expedido mandado de busca e apreensão, INDEPENDENTEMENTE DE PROVA INEQUIVOCA DO PARADEIRO DO VEÍCULO, sendo a conversão em execução faculdade exclusiva do credor, ora Agravante, em respeito aos exatos do Decreto lei n. 911/1969” (sic). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para confirmar a tutela provisória eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 21802071). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC, por sua vez, estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se verificam tais requisitos. Consoante relatado, a parte agravante requer, em liminar, seja afastada a exigência de conversão do feito de origem em ação executiva, caso o automóvel objeto de discussão nos autos não seja localizado e não haja notícia de seu paradeiro. Essa exigência consta de ressalva realizada na r. decisão agravada, que deferiu a medida de apreensão do veículo objeto de garantia fiduciária. Frise-se que, na ação de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, a citação ocorre após cumprimento da medida liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. O art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69 preconiza que, se o bem alienado fiduciariamente não for localizado, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. É, de fato, cediço que “A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução constitui mera faculdade do credor, não sendo possível que o juízo condicione esse requerimento ao prosseguimento do feito” (Acórdão 1281799, 07156983820208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ressalte-se, entretanto, que essa faculdade legal não libera o credor, em caso de não localização do veículo objeto da ação, de cooperar com órgão julgador, nos termos do art. 6o do CPC, aportando elementos mínimos para a consecução do ato de apreensão do bem, de modo que não se justifica, de antemão e à míngua de qualquer providência, transferir ao Poder Judiciário tal tarefa. Nesse sentido, colha-se o precedente desta Relatoria: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI N. 911/1969. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NÃO CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DILIGÊNCIA. ART. 6o DO CPC. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os argumentos externados pelo ilustre julgador de origem revelam direção diversa de entendimento já esposado por esta Relatoria, que votou pela cassação da sentença primeva. Contudo, são ora prestigiados neste voto, diante de exegese que se reputa correta das normas aplicáveis, especialmente das fundamentais que informam a nova legislação processual civil. 2. Na ação de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, a citação ocorre após cumprimento da medida liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. 3. O art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69 preconiza que, se o bem alienado fiduciariamente não for localizado, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. O dispositivo, assim, estabelece a conversão da ação como uma possibilidade ao autor, mas não exclui a sua obrigação de fornecer informações precisas para a localização do veículo e a posterior citação da parte ré. 4. Ressalte-se que, embora faculdade, não encontrado o bem, alternativas processuais foram franqueadas pelo douto julgador, mas ignoradas pela instituição financeira apelante. Com efeito, frustrado o mandado de busca, na hipótese mais de uma vez, ou se fornece novo endereço com mínimo indício de pertinência da localização do veículo, ou se pede a conversão a fim de viabilizar o prosseguimento do feito, ou então a parte desiste da ação, cabendo à instituição financeira, que dispõe de elevados recursos, providenciar diligências para a localização do automóvel, não se justificando a atuação desse Poder para promover a localização do bem, sob pena de se movimentar a máquina judiciária indevidamente. 5. Em rigor, os credores poderão contar com o aparato do Poder Judiciário para garantir a efetivação de seu direito, no entanto, "(...) Não é correto transferir ao Judiciário um dever de diligência próprio das partes. (...)" (AgRg no AREsp 757.902/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 24/09/2015), especialmente sem que exista qualquer traço de hipossuficiência, como se dá na hipótese analisada. 6. Se intimada repetidas vezes para se manifestar e requerer as providências necessárias, a parte autora apenas insistir no pedido de pesquisas de endereço do réu, bem como não converter o feito em ação executiva para entrega da coisa ou por quantia certa, conforme faculta a legislação específica (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69), ficará caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, de modo que a extinção do feito, sem julgamento do mérito, é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Na hipótese, a recalcitrância da parte autora indica o acerto do atuar judicial exarado pelo magistrado sentenciante, que prolatou a sentença terminativa. 7. Desnecessária a inércia da parte por 30 (trinta) dias seguidos e sua prévia intimação pessoal quando o processo for extinto com o fundamento do inciso VI do art. 485 do CPC, eis que tal procedimento é requisito específico do instituto do abandono processual. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1232446, 07114560420188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse esquadro, não se constata, neste instante, a probabilidade do direito do agravante. Igualmente, não há falar em perigo de dano grave ou de difícil reparação à agravante, porquanto o mandado de busca e apreensão foi, de fato, expedido pelo Juízo de origem e aguarda cumprimento. A par de tal quadro, o indeferimento do pleito liminar vindicado é medida que se impõe. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, o a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora .